Tribunal: TJSP
Processo: 1001143-62.2018.8.26.0103
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Ricardo Anafe
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
Apelação Cível. Improbidade Administrativa.

Contratação direta de artistas – Carnaval – Artigo 10, incisos I, V, VIII e XII, e artigo 11, da Lei no 8.429/92 – Nulidade – Inobservância do artigo 17-C da Lei no 8.429/92 – Ausência de despacho após a apresentação de réplica - Condutas ímprobas imputadas aos réus e motivação claras – Amplo debate ao longo da controvérsia – Inexistência de

Ementa:
Apelação Cível. Improbidade Administrativa.

Contratação direta de artistas – Carnaval – Artigo 10, incisos I, V, VIII e XII, e artigo 11, da Lei no 8.429/92 – Nulidade – Inobservância do artigo 17-C da Lei no 8.429/92 – Ausência de despacho após a apresentação de réplica - Condutas ímprobas imputadas aos réus e motivação claras – Amplo debate ao longo da controvérsia – Inexistência de óbice ao exercício da defesa – Afastamento.

Contratação direta de artistas – Carnaval – Artigo 10, incisos I, V, VIII e XII, e artigo 11, da Lei no 8.429/92 – Nulidade – Inobservância do artigo 17-D da Lei no 8.429/92 - Norma que não fixa requisitos da petição inicial, e se entrosa à fase de organização processual – Indicação das condutas ímprobas imputadas e sua capitulação, tanto no pedido, como na sentença recorrida – Afastamento.

Contratação direta de artistas – Carnaval – Artigo 10, incisos I, V, VIII e XII, e artigo 11, da Lei no 8.429/92 – Alegação de direcionamento do certame – Artigo 25 da Lei no 8.666/93 – Dispensa do certame que só se justificaria mediante carta de exclusividade/ representação artística – Apresentação de carta de exclusividade de data – Tema no 1199 do C. Supremo Tribunal Federal – Gestão que ascendeu ao Executivo local no mês de janeiro – Festa de grande repercussão e que ocorreria no mês seguinte – Geração de importante receita para o município – Adoção de cautelas anteriormente às contratações – Procedimentos de dispensa devidamente documentados - Artistas representados exclusivamente, e outros disponíveis apenas para a data, de mais de um empresário – Ausência da comprovação de prejuízo - Pagamento de cachês de acordo com os valores de mercado – Serviços efetivamente prestados – Dolo não comprovado – Sentença de parcial procedência revertida.

Nega-se provimento ao recurso do Ministério Público, e dá-se provimento aos recursos dos réus.